Tribunal: TJPA
Processo: 0837654-98.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837654-98.2017.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO CARLOS LOPES DA SILVA, ANDERSON IURI DE JESUS VALE DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, IPMB- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
MÉRITO DO APELO.
PENSÃO POR MORTE.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM
.
PEDIDO DE RECEBIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DA SERVIDORA FALECIDA. AFASTADO. ÓBITO OCORREU NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003, QUE ALTEROU AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO §7º, DO ARTIGO 40 DA CF/88, EXTINGUINDO O DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS DA PENSÃO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA, RECONHECIDA DE OFÍCIO A
ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM
.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém.
Tese suscitada em sede de contestação e reiterada em contrarrazões. Matéria de ordem pública. Demanda versa sobre p
edido de revisão de pensão por morte que estaria sendo paga à menor pelo IPMB.

Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira (
artigos 1º, 2º, 24 e 56 da
Lei Municipal nº 7.984/99 e
artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 9.286/2017).
Preliminar acolhida
.

2. Apelação Cível.
Os apelantes recebiam, após o falecimento da de cujus, pensão por morte no valor de R$ 3.357,82, contudo, foi reduzida ao patamar de R$ 2.316,72, em razão da supressão das gratificações de abono salarial, tempo integral e risco de vida.
Pedido de recebimento da pensão por morte em valor igual à remuneração recebida pela servidora se viva fosse, com base no artigo 40, §7º da CF/88.

3.
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, posicionamento corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 340, assegurando que a legislação aplicável à
concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

4. O óbito da ex segurada ocorreu
em 25.01.2017 quando já estavam em vigor as
disposições contidas na Emendas Constitucionais n.º 41/2003
(publicada em 31.12.2003)
, que alterou
as disposições contidas no
§7º, do artigo 40 da CF/88, sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite.

5.
Inexistindo o direito à integralidade e paridade dos proventos da pensão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Apelação conhecida e não provida.
Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém acolhida de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação e, CONHECER, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) de agosto à 07 (sete) de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0837654-98.2017.8.14.0301 - PJE
) interposta por RAIMUNDO CARLOS LOPES DA SILVA e ANDERSON IURI DE JESUS VALE DA SILVA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB e o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Revisional de Pensão por Morte c/c devolução de parcelas suprimidas.

A decisão recorrida teve
a seguinte conclusão:

(...)
Posto isto, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures. CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 23 de outubro de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões, os Apelantes informam que o Sr. Raimundo estabeleceu uma relação de união estável com a Sra. Ana Cleide Nascimento Vale, guarda municipal de Belém, a qual teria perdurado por cinco anos se encerrando com o falecimento da ex-servidora em 25.01.2017. Após o falecimento da de cujus teria sido deferida a pensão por morte no valor de R$ 3.357,82, contudo, foi reduzida ao patamar de R$ 2.316,72, em razão da supressão das gratificações de abono salarial, tempo integral e risco de vida.

Suscitam o direito a manutenção do valor de
R$ 3.357,82, uma vez que teriam direito a pensão por morte em valor igual à remuneração recebida pela servidora se viva fosse, nos termos do artigo 40, §7º da CF/88, norma esta que seria auto aplicável. Ao final, requereram o conhecimento e provimento do recurso.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPBM, Autarquia criada pela Lei Municipal n.º 9.286/2017, sucessora administrativa do extinto IPAMB, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Município de Belém também apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, vez que que os Apelantes são segurados do benefício de pensão por morte pago pelo IPMB, Autarquia que teria personalidade jurídica própria, bem como, autonomia administrativa e financeira. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede preliminar, o Ente Municipal suscita a sua ilegitimidade passiva, vez que que os Apelantes são segurados do benefício de pensão por morte pago pelo IPMB, Autarquia que teria personalidade jurídica própria, bem como, autonomia administrativa e financeira.

Considerando que a Tese configura matéria de ordem pública e fora devidamente suscitada em sede de contestação passo, desde logo, a apreciar a arguição do Município de Belém.

Sobre o assunto, os artigos 1º, 2º, 24 e 56 da
Lei Municipal nº 7.984/99 e
artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 9.286/2017 dispõem, respectivamente:

Art. 1º
- O Instituto de Previdência do Município de Belém - IPMB, autarquia municipal criada pela Lei nº
6.774
, de 31 de Dezembro de 1969, passa a se denominar Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, e como tal, a ser o órgão responsável pelo Sistema de Seguridade Social objeto desta Lei.

Art. 2º
-
O IPAMB, como autarquia municipal, com personalidade jurídica própria, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial
, com sede e foro na cidade de Belém, Estado do Pará, tendo por finalidade oferecer a seus segurados e dependentes os benefícios previdenciários, de assistência médica e social previstos nesta lei.

Art. 24
- São segurados do IPAMB para os efeitos da presente Lei:

I
- os contribuintes obrigatórios enumerados no artigo 25, e seus dependentes, na forma estabelecida nesta Lei e seu regulamento;

II
- os contribuintes facultativos indicados no art. 26 desta Lei.

Art. 56
- O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

I
- previdenciários:

(...)

b)

aos dependentes, exceto pensionistas
:

1 -
pensão por morte do servidor segurado
;

2 - auxílio-reclusão;

3 - pecúlio facultativo, conforme disposições do Regulamento.

Art. 1º Ficam criados o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, juntamente com suas estruturas organizacionais e de pessoal, nos termos desta Lei.

Art. 2º
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém – IPMB, entidade de natureza autárquica, dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro no Município de Belém, Capital do Estado do Pará, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tem como finalidade a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Belém
, na forma da lei.

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA. PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.

REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.
1-Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada
. (...).

(TJPA, 2019.01877822-13, 203.753, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-16). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE A LEI N.º 7.546-91, EM SEU ART. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Preliminar. Ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária. Tratando-se de servidor público municipal que já se encontra em inatividade e que pretende revisar os seus proventos, a relação jurídica deve ser estabelecida com o Instituto Previdenciário do Município de Belém ? IPAMB.

3. Prejudicial de mérito.
(...)

(TJPA, 2017.01384956-41, 173.061, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07). (grifo nosso).

Deste modo, tratando-se a insurgência de pedido de revisão de pensão por morte que estaria sendo paga à menor pelo IPMB e, sendo esta uma Autarquia Municipal dotada de personalidade jurídica própria, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira, resta configurada a ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se os Apelantes, cônjuge e filho da de cujus, fazem jus à pensão por morte em valor igual à remuneração recebida pela servidora se viva fosse, com base no artigo 40, §7º da CF/88.

Inicialmente, necessário fixar o fato gerador do benefício da pensão por morte.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifo nosso).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifo nosso).

No caso dos autos, a ex-servidora – Ana Cleide Nascimento Vale
faleceu em 25.01.2017, conforme cópia da Certidão de Óbito (
Num. 3444034 - Pág. 1
), portanto, já estavam em vigor as
disposições contidas na Emendas Constitucionais n.º 41/2003
(publicada em 31.12.2003)
, que alterou
as disposições contidas no
§7º, do artigo 40 da CF/88, sendo modificado o entendimento quanto à integralidade e paridade, de modo que,
quando o valor da remuneração ultrapassar o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, será acrescido apenas de 70% (setenta por cento) da parcela excedente àquele limite,
senão vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual
:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito
;
ou

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)
.

Portanto, não há que se falar em direito à integralidade e paridade dos proventos da pensão, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, DE OFÍCIO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020